Tribunal: TJPA
Processo: 0019751-79.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIME DE ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÃCULO AUTOMOTOR - PLACA SUBSTITUÃDA â ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. PENA-BASE. MODIFICAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Comprovado o uso consciente de documento falso e comprovado que a falsificaÃ§Ã£o nÃ£o era grosseira, tanto que ela sÃ3 foi percebida pela polÃcia especializada, deve ser mantida a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u nos termos da sentenÃ§a. AtÃ© porque, o crime do art. 304 Ã© formal, logo, se alguÃ©m, livre e conscientemente, exibe a outrem documento pÃºblico falso, ainda que mediante solicitaÃ§Ã£o da polÃcia, pratica o ilÃcito.2.O tipo do artigo 311 do CÃ3digo Penal menciona "adulterar ou remarcar" sinal identificador do veÃculo. Tutela a fÃ© pÃºblica, especialmente no que diz respeito Ã propriedade, registro e seguranÃ§a dos automÃ3veis.3.Ã tÃpica a conduta de substituir as placas de veÃculo a fim de ludibriar o Estado com a troca dos sinais identificadores.4.O julgador considerou algumas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, entretanto, nÃ£o utilizou fundamentos idÃ ́neos para tanto, impondo-se a sua correÃ§Ã£o.5.Nesse mister, feitos os reparos devidos na dosimetria da pena, a correÃ§Ã£o efetuada nÃ£o possui o condÃ£o de reduÃ§Ã£o da referida pena-base, jÃ¡ que fixada em valores justos, proporcionais e adequados, cabendo ressaltar que basta a existÃªncia de uma circunstÃ¢ncia desfavorÃ¡vel para autorizar o afastamento (SÃºmula nÂº 23 TJEPA), impondo-se a manutenÃ§Ã£o da pena base imposta, vez que observado os princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade.6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, SEM IMPACTAR NA PENA IMPOSTA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0019751-79.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª Vara Criminal)
APELANTE: WASHINGTON LUIS PINHEIRO SOUZA - Adv. Alessandro Cristiano da Costa Ribeiro
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PLACA SUBSTITUÍDA - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA-BASE. MODIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Comprovado o uso consciente de documento falso e comprovado que a falsificação não era grosseira, tanto que ela só foi percebida pela polícia especializada, deve ser mantida a condenação do réu nos termos da sentença. Até porque, o crime do art. 304 é formal, logo, se alguém, livre e conscientemente, exibe a outrem documento público falso, ainda que mediante solicitação da polícia, pratica o ilícito.
2.O tipo do artigo 311 do Código Penal menciona "adulterar ou remarcar" sinal identificador do veículo. Tutela a fé pública, especialmente no que diz respeito à propriedade, registro e segurança dos automóveis.
3.É típica a conduta de substituir as placas de veículo a fim de ludibriar o Estado com a troca dos sinais identificadores.
4.O julgador considerou algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, entretanto, não utilizou fundamentos idôneos para tanto, impondo-se a sua correção.
5.Nesse mister, feitos os reparos devidos na dosimetria da pena, a correção efetuada não possui o condão de redução da referida pena-base, já que fixada em valores justos, proporcionais e adequados, cabendo ressaltar que basta a existência de uma circunstância desfavorável para autorizar o afastamento (Súmula nº 23 TJEPA), impondo-se a manutenção da pena base imposta, vez que observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM IMPACTAR NA PENA IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 14ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
WASHINGTON LUIS PINHEIRO SOUZA
, por meio de advogado particular, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou ao cumprimento da pena total de 09 (nove) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, a ser cumprindo em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), e crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput,
do Código Penal).

Narra a denúncia que:
¿(...)(...) que, no dia 12 de outubro de 2014, os policiais militares Edilberto Mendes Gonçalves e André Luiz Apostolo Evangelista receberam notícia, via rádio, que um suspeito de roubos se encontrava em uma borracharia, localizada próximo ao complexo Catalina, com um veículo Fox, de cor vermelha. Diante disso, os policiais compareceram ao local, tendo o denunciado se apresentado como dono do veículo VW/Fox, 2012/2013, com a placa OFV-0779. Na ocasião, foi solicitada ao agente a documentação do automóvel, tendo este apresentado documento que continha a indicação da placa PFV-0779, chassi 9BWAA05Z7B4049416, em nome de Maria de Fátima Albuquerque. De outra sorte, informou o denunciado que sua CNH estava em sua residência, para onde os policiais o acompanharam, mas o imóvel se encontrava fechado. Diante dos indícios de falsidade do documento apresentado, o agente foi encaminhado até a autoridade policial, onde foi constatado que o veículo encontrado consigo, na realidade, tinha como placa original NSN-0476 e era produto de roubo praticado pelo denunciado, em concurso com dois indivíduos, no dia 03/10/2014 contra Maria Diana Ribeiro de Souza na comarca de Ananindeua - PA. Efetuada a oitiva do denunciado, este confessou a autoria dos delitos, esclarecendo que obteve a placa clonada mediante o pagamento da importância de R$ 40,00 (quarenta reais) a um rapaz que trabalha em frente ao Mangueirão. Quanto ao documento falsificado, o agente informou que obteve de um individuo conhecido como ̈Papel Verde ̈, pagando a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).(...)(...)¿

Após o recebimento da denúncia e regular instrução, o apelante foi condenado na sanção acima delineada (sentença fls. 87/93).

Irresignado, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso (fls. 100/101).

Em suas razões recursais (105/108), a defesa requer a absolvição do réu dos delitos previstos nos artigos 304 e 311, do CP, por alegada fragilidade probatória, ou ainda, a reforma da pena aplicada para que seja fixada no mínimo legal, e consequentemente, a substituição do regime para o semiaberto.

Em contrarrazões, o
dominus litis
requer a manutenção da sentença e todos os seus termos (fls. 109/113).

Os autos assim instruídos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 120/122 - verso).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 25 de janeiro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
DA ABSOLVIÇÃO:

O recorrente sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e inaptas à sustentar a condenação, tendo em vista que não conseguem comprovar a autoria delitiva, nem mesmo a materialidade.
Do crime de uso de documento falso:

Adianto, que o pleito não merece ser acolhido.

Os autos dão conta que, no dia 12 de outubro de 2014, policiais receberam notícia, de que um suspeito de roubos se encontrava em uma borracharia, com um veículo Fox, de cor vermelha, tendo os policiais se dirigido ao local, ocasião em que o réu se apresentou como dono do veículo VW/Fox, 2012/2013, com a placa OFV-0779.

Consta, que na ocasião, foi solicitada ao agente a documentação do automóvel, tendo este apresentado documento falso que continha a indicação da placa PFV-0779, chassi 9BWAA05Z7B4049416, em nome de Maria de Fátima Albuquerque, sendo que a placa original é: NSN-0476, sendo o veículo produto de roubo praticado pelo réu, ora apelante, em concurso com dois indivíduos, no dia 03/10/2014 contra Maria Diana Ribeiro de Souza na comarca de Ananindeua - PA.

A prova testemunhal é segura e coesa em narrar os fatos conforme descritos na denúncia. Vejamos trechos dos depoimentos das testemunhas, em juízo:

- Que recebeu denúncia via rádio, e se dirigiram até o local onde constataram que o veículo ¿
fox¿
vermelho estava na borracharia consertando o pneu; Que na ocasião o ora apelante Washington afirmou que o carro lhe pertencia, e uma vez pedida pelos policiais a documentação do mesmo, o réu afirmou que este estava em sua residência, que por sua vez se encontrava fechada.

O réu não apresentou nenhum documento pessoal, apenas o documento do veículo (que veio a ser constatado ser falso), e posteriormente comprovado que o veículo era fruto de roubo.

Que a polícia especializada constatou que o
chassi
do veículo havia sido adulterado. -
PM cabo Edilberto Mendes Gonçalves
(mídia fl. 65).

Que recebeu, através de rádio, a informação de que o indivíduo Washington estava na borracharia, e que provavelmente se tratava de um assaltante.

Que o réu apresentou documentação do veículo (que posteriormente veio a ser constatada ser falsa); que foram a residência do mesmo a procura de seus documentos pessoais (sem sucesso); que receberam pedido da CIOP para levar o réu até a delegacia, onde ficou esclarecido que o veículo era produto de roubo, com
chassi
adulterado.

Que ele reconhece o réu como sendo a pessoa que foi por eles abordado. -
PM cabo André Luiz Apostolo Evangelista.
(mídia fl. 65).

Que teve conhecimento de que uma pessoa que vinha sendo investigada por eles havia sido detido em uma guarnição, ocasião em que ele entrou em contato com a CIOP e pediu para que eles (policiais militares) apresentassem o acusado na DRCO, já que ele estava sendo investigado pela polícia como membro de uma quadrilha que assalta no bairro do benguí.

Que eles constataram que a placa do veículo era clonada, e que o chassi estava adulterado, enfatizando que a documentação foi encaminhada para perícia e constatada ser falsa. Que reconhece o acusado Washington Luis. - investigador
Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo.
(mídia fl. 65).

Do que restou demonstrado nos autos, indene de dúvida acerca da utilização do documento falso (CRLV) pelo acusado, notadamente pelos depoimentos das testemunhas Edilberto, André e Marcelo, corroborado PELO Laudo juntado às fls. 68/69, que ratificou tal falsidade.

Ademais, cabe frisar que, embora sustente a defesa a ausência de robustez nas provas dos autos, não é o que demonstra o acervo probatório, até porque, é cediço que para configurar o crime de uso de documento falso - art. 304, do Código Penal, basta a apresentação consciente da documentação contrafeita, uma vez que o dolo exigido para a tipicidade da conduta é o dolo direto, ou seja, consubstancia-se na conduta livre e consciente de usar o documento com ciência da contrafação.

Neste sentido, confira-se jurisprudência do STJ e desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ANTE A INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO PREVISTA NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL ANTE O RECONHECIMENTO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7/STJ. CONSUMAÇÃO DA CONDUTA: MOMENTO DA UTILIZAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALSIFICADO. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. O crime preconizado no art. 304 do Código Penal aperfeiçoa-se quando o documento falsificado é utilizado ou apresentado
.
5. A Corte Estadual entendeu que, conquanto não tenha sido apresentado o documento falso à autoridade policial, o Acusado fez uso de identificação falsa ao afirmar ser seu o RG falsificado e ao se apresentar para os policiais como sendo a pessoa cujos dados nele constavam, somente alterando essa versão quando já se encontrava na delegacia. Portanto, o acolhimento da tese defensiva é incabível na presente via processual, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1788579/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 26/08/2020) destaquei
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. USO DE DOCUMENTO FALSO - ART. 304 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS ATRAVÉS DE AUTO DE APREENSÃO DE DOCUMENTO, LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime do art. 304 do CP restaram sobejamente comprovadas nos autos mediante auto de apreensão da carteira nacional de habilitação utilizada pelo apelante, laudo pericial atestando a contrafação do documento e depoimentos, em juízo, dos agentes de trânsito do DETRAN que fizeram a abordagem ao recorrente, durante fiscalização de rotina do Órgão Estadual.
2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2019.01484512-35, 202.789, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-22)

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria do delito, já que inexiste qualquer dúvida acerca da culpabilidade do apelante, havendo farto conjunto probatório nos autos apto a embasar a condenação.
Do crime de adulteração de sinal identificador:

Entende a defesa, que o réu deve ser absolvido das sanções descritas no artigo 311 do CP, já que não restou comprovado ter sido o réu o autor da adulteração da placa e chassi do veículo apreendido.

Sem sucesso, mais uma vez.

Preceitua o artigo 311, do Código Penal:
Art. 311
-
Adulterar
ou remarcar número de chassi ou
qualquer sinal identificador de veículo automotor
, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (destaquei)

A jurisprudência assim se manifesta:
(...)Configura-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal, pela prática dolosa de adulteração e troca das placas automotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica. Precedente. (...). (STF; HC 107507/RS, Primeira Turma, Rela. Mina. Rosa Weber, j. em 15.05.2012, v.u.).

Relembrando os fatos, consta que o réu foi preso na posse de um veículo com sinal identificador (placa clonada/ adulterada).

Tenho, que a materialidade do delito em questão restou comprovada pelos elementos de provas acostadas aos autos, em especial: Laudo de Perícia Criminal (fls. 68/69), além das provas testemunhais.

A autoria, do mesmo modo restou estabelecida conforme depoimentos acima já transcritos, onde todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o réu foi preso por estar na posse do veículo marca vw/Fox, com a placa OFV-0779, que na verdade tinha placa original NSN-0476 (constatado após perícia), além de afirmarem que o mesmo confessou ter comprado a placa ¿fria¿ de uma pessoa no mangueirão.

Por outro lado, cabe relembrar, ainda, que os policiais militares, em um primeiro momento, não constataram que o veículo era proveniente de roubo, ou mesmo possuía chassi adulterado, sendo que somente com a intervenção da policia especializada - que já estava monitorando o réu - o veículo foi apreendido e levado a perícia, juntamente com o documento do carro, onde veio a ser constatada a adulteração do sinal identificador do veículo.

Nesse passo, diante das provas colacionadas aos autos, que indicam, com a segurança necessária, a prática da conduta delituosa consubstanciada no tipo penal da adulteração de sinal identificador do veículo, não há que se falar em pleito absolutório, por nenhum dos fundamentos aduzidos pela defesa, pois restou comprovado que o recorrente praticou a conduta ilícita, que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal,

Assim, não vislumbro como negar a tipicidade da conduta, já que o réu agiu com consciência e vontade de adulterar a placa do veículo e que levou à lesão da fé pública.

.
Da dosimetria da pena:

Sem apresentar nenhum descontentamento específico, requer a defesa a fixação da pena no mínimo legal e a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença na parte que interessa:

Para o delito de uso de documento falso, cuja pena varia de 02 (dois) a 06 (seis) anos, o magistrado assim dosou a pena:
¿Do crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal):
Culpabilidade comprovada, sendo elevado o grau de censura de sua conduta, pois é plenamente imputável, agiu livre de influência que pudessem alterar a potencial capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se de acordo com ela (negativa)
;
Antecedentes criminais maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida (negativa)
;
A conduta social se apresenta obscura, eis que não detectável nos autos que possua vida voltada ao trabalho e a comunidade onde vive, bem como não se aferiu no feito que se aplicasse aos estudos, possua profissão definida e esteja integrado à família (negativa)
;
Personalidade do homem comum, mas deturpada pela sociopatia que o réu ostenta, voltada a cometimento de crimes (negativa)
;
Os motivos do crime não favorecem o réu, eis que objetivava o lucro fácil com a venda de carros roubados e com documentação e chapas clonadas (negativa)
;
As circunstancias do fato criminoso não são favoráveis, isto porque durante a ação criminosa demonstrou extrema frieza, sem qualquer temor de ser descoberto, e calculista, pois fazendo uso de documento falso queria garantir sua impunidade (negativo); Consequências ̈extrapenais ̈ são extremamente graves, pois atingiu a boa fé pública, fazendo uso de documento falso para obter direitos ilegais e enganar a terceiros (negativo)
; Comportamento da vítima (o Estado) não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, portanto não se pode afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈ (neutra); a situação econômica do réu aparentemente não é boa, pois não verifiquei nos autos que seja uma pessoa de posses, e que exerça alguma atividade laborativa a fim de suportar as despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima e a situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.
Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como a de pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30(um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militam em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como a de pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30(um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.
Considerando por fim a inexistência de causas de aumento de pena que militam em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como a de pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30(um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.

Da leitura do texto acima, percebo que a decisão merece alguns pequenos reparos, sem que com isso impacte na pena aplicada.

Na primeira fase, consideradas desfavoráveis as culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito, o magistrado fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal, e nesse viés verifico que os fundamentos utilizados para negativar os vetores da culpabilidade, os motivos e as consequências não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A culpabilidade foi negativada ante o ¿
elevado o grau de censura de sua conduta, pois é plenamente imputável, agiu livre de influência que pudessem alterar a potencial capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se de acordo com ela¿.
Contudo, tal assertiva não é apta a justificar a sua negativação, porque é elemento do próprio tipo, razão pela qual deve ser neutralizada.

Nos mesmos moldes, tenho que os motivos e consequências do crime também não foram devidamente justificados, já que a violação a
¿fé pública¿
faz parte do preceito legal, impondo-se o decote como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, tenho que restaram negativados os vetores dos antecedentes criminais, conduta social e personalidade, razão pela qual entendo que a exasperação da pena em dois anos acima do mínimo legal resta justa, proporcional e adequada, não cabendo ser modificada.

Na segunda e terceira fase, tenho que a sentença não merece retoques, razão pela qual tenho que a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa resta justa e proporcional, não cabendo reparos.

Quanto ao
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311,
caput,
do Código Penal,
cuja pena varia de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, o magistrado assim se pronunciou:
Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Art. 311, caput, do Código Penal)
Culpabilidade comprovada, sendo elevado o grau de censura de sua conduta, pois é plenamente imputável, agiu livre de influência que pudessem alterar a potencial capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se de acordo com ela (negativa); Antecedentes criminais maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida (negativa); A conduta social se apresenta obscura, eis que não detectável nos autos que possua vida voltada ao trabalho e a comunidade onde vive, bem como não se aferiu no feito que se aplicasse aos estudos, possua profissão definida e esteja integrado à família (negativa);
Personalidade do homem comum, mas deturpada pela sociopatia que o réu ostenta, voltada a cometimento de crimes (negativa); Os motivos do crime não favorecem o réu, eis que objetivava o lucro fácil com a venda de carros roubados e com documentação falsa e chapas clonadas (negativa); As circunstancias do fato criminoso não são favoráveis, isto porque durante a ação criminosa demonstrou extrema frieza, sem qualquer temor de ser descoberto, e calculista, pois fazendo uso de chapa clonada queria garantir sua impunidade (negativo);
Consequências ̈extrapenais ̈ são extremamente graves, pois atingiu a boa fé pública, fazendo uso de documento falso e chapa de veículo clonada para obter direitos ilegais e enganar a terceiros (negativo); Comportamento da vítima (o Estado) não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, portanto não se pode afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈ (neutra); a situação econômica do réu aparentemente não é boa, pois não verifiquei nos autos que seja uma pessoa de posses, e que exerça alguma atividade laborativa a fim de suportar as despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima e a situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30(um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.
Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como a de pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militam em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como a de pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30(um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.
Considerando por fim a inexistência de causas de aumento de pena que militam em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como a de pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa, calculada em 1/30(um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.

Da leitura do texto acima, percebo, que mais uma vez, a decisão merece alguns pequenos reparos, sem que com isso impacte na pena aplicada.

Na primeira fase, fazendo uso da mesma fundamentação operada no delito de uso de documento falso, o magistrado negativou as circunstâncias judicias da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal, e nesse viés verifico que os fundamentos utilizados para negativar os vetores da culpabilidade, os motivos e as consequências não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A culpabilidade foi negativada ante o ¿
elevado o grau de censura de sua conduta, pois é plenamente imputável, agiu livre de influência que pudessem alterar a potencial capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se de acordo com ela¿.
Contudo, tal assertiva não é apta a justificar a sua negativação, porque é elemento do próprio tipo, razão pela qual deve ser neutralizada.

Nos mesmos moldes, tenho que os motivos e consequências do crime também não foram devidamente justificados, já que a violação a
¿fé pública¿
faz parte do preceito legal, impondo-se o decote como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, tenho que restaram negativados os vetores dos antecedentes criminais, conduta social e personalidade, razão pela qual entendo que a exasperação da pena em dois anos acima do mínimo legal resta justa, proporcional e adequada, não cabendo ser modificada, até porque, a teor da Súmula nº 23 do TJ/PA que assim dispões:
¿existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda e terceira fase, tenho que a sentença não merece retoques, razão pela qual tenho que a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa resta justa e proporcional, não cabendo reparos.

Portanto, tenho que a pena de final fixada (após o concurso material de crimes) em 09 (nove) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa deve permanecer inalterada
. E, uma vez que a pena não foi modificada, tenho que o regime de cumprimento da pena deve permanecer inalterado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reanalisar as circunstâncias judiciais, sem impactar na pena fixada.

É o meu voto.

Belém, 31 de maio de 2021
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator